Tribunal: STF
Processo: ARE 1604816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. QUOTA COMPULSÓRIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI ESTADUAL Nº 18.011/2022. IDADE LIMITE DE 63 ANOS PARA CAPITÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por oficial da Polícia Militar estadual, ora recorrido, para impedir sua inclusão na quota compulsória e, por conseguinte, sua transferência ex officio para a reserva remunerada, antes de alcançar a idade limite de 63 anos prevista na nova legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto a nova idade limite de 63 anos, estabelecida pela Lei Estadual nº 18.011/2022, para a transferência ex officio à reserva remunerada de oficiais do posto de Capitão; e (ii) estabelecer se há ilegalidade ou inconstitucionalidade na permanência do autor no serviço ativo com base na legislação superveniente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 18.011/2022, ao alterar o Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, determina a adequação dos critérios de passagem à reserva remunerada ao disposto na legislação federal (Lei nº 13.954/2019), que, por sua vez, alterou a idade limite de transferência ex officio para 63 anos no caso de oficiais subalternos, como o autor.
4. O autor, oficial do Quadro de Oficiais de Administração Policial Militar (QOAPM), se enquadra na alínea “b” do art. 98 da Lei Federal nº 6.880/1980, cuja redação prevê a idade limite de 63 anos para transferência ex officio de Capitães.
5. A norma estadual tem aplicabilidade imediata e não viola dispositivos constitucionais, uma vez que está em consonância com os arts. 42 e 142 da CF/1988 e respeita a autonomia dos entes federativos para legislar sobre o regime jurídico dos militares estaduais.
6. A manutenção do servidor na ativa até a idade legalmente permitida não acarreta prejuízo à Administração Pública, que continua a se beneficiar dos serviços do oficial, respeitando, assim, o princípio da legalidade administrativa.
7. A jurisprudência do TJCE reconhece a aplicabilidade do novo marco legal às hipóteses de quota compulsória, assegurando aos militares estaduais o direito à permanência no serviço ativo até os novos limites etários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Lei Estadual nº 18.011/2022, ao estabelecer novos critérios etários para a transferência ex officio de militares estaduais à reserva remunerada, tem aplicabilidade imediata aos casos em curso. 2. O Capitão da Polícia Militar do Estado do Ceará tem direito à permanência no serviço ativo até atingir a idade de 63 anos, nos termos da legislação estadual em consonância com a legislação federal. 3. A inclusão de oficial militar em quota compulsória antes da idade limite legal caracteriza ilegalidade, autorizando a intervenção judicial para garantir o direito à permanência na ativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 55; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 18.011/2022, art. 4º; Lei Federal nº 6.880/1980, art. 98, alínea “b”; Lei Federal nº 13.954/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJCE, Recurso Inominado Cível nº 3005827- 56.2024.8.06.0001, Rel. Juiz André Aguiar Magalhães, 3ª Turma Recursal, j. 13.05.2025; TJCE, Mandado de Segurança Cível nº 0624577-14.2024.8.06.0000, Rel. Des. Durval Aires Filho, Órgão Especial, j. 19.09.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 42, caput, e § 1º; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente